Tribunal: TJMT
Processo: 1050870-46.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050870-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN WILK OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.861.041-16 (RECORRIDO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (
UBER
) E MOTORISTA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1
).
2-
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (
art. 421 do CC
) e autonomia privada (
art. 5º, II, CF
).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 204028272, na reclamação nº 1050870-46.2023.8.11.0001, do 4º JEC da Capital,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): - ausência de
ato ilícito; -liberdade contratual; - dano moral não indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, com documentos novos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024